Tribunal: TJSP
Processo: 1061459-53.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061459-53.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DOUGLAS DA SILVA BEGALLI e KARINA OLIVEIRA DA SILVA, é embargado
MAGERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061459-53.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26860 - LP
2
VOTO No: 26860
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1061459-53.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ (A) DE 1a INST.: ANDERSON CORTEZ MENDES
EMBGTE.: DOUGLAS DA SILVA BEGALLI E OUTRA
EMBGDA.: MEGERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da matéria.
Descabimento. Inexistência de contradição.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de
fls.348/354, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da autora e
provimento ao da requerida.
Inconformados, interpõem os embargantes, os presentes embargos
de declaração alegando que tiveram sua pretensão totalmente acolhida, vez que decaíram
da parte mínima do pedido. Portanto, anotam que há contradição entre o acolhimento na
totalidade dos pedidos e a distribuição da sucumbência entre as partes.
Pleiteiam o provimento.
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pelos embargantes, uma
vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões controvertidas
dos autos.
Na verdade, os embargantes têm por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061459-53.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26860 - LP
3
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator